Tribunal: TJDFT
Processo: 0733298-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733298-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO SANTOS SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO SANTOS SILVA em face de ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Inicialmente, o feito foi distribuído à 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, eis que impetrado em contra ato coator atribuído ao Presidente da Fundação Getúlio Vargas. O impetrante narra se encontrar prestes a perder a chance de ter sua prova discursiva corrigida ante o indeferimento do recurso administrativo apresentado à banca da FGVA quanto à atribuição da questão objetiva número 49. Sustenta que, considerando que obteve 33 acertos, a obtenção da questão 49 é condição indispensável para que sua prova subjetiva seja corrigida com a consequente possibilidade de ser classificado no rol de vagas do certame. Aduz que se encontra regularmente inscrito no aludido concurso, sob a inscrição no 218057416, no qual candidatou-se para a vaga de Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal. Afirma que a questão 49 apresentava a seguinte redação: “Questão 49: Sobre a previsão do Art. 24, §1o, do Código Penal (dever legal de enfrentar o perigo), considere a situação em que uma guarnição composta por quatro policiais, em que apenas um está equipado com arma longa, se depara com um “bonde” (aglomeração de criminosos fortemente armados em deslocamento), integrado por número muito superior de pessoas armadas. Sobre a previsão do perigo de situação descrita, NO CASO DE NÃO ATUAÇÃO POLICIAL, estará considerada hipótese de: (A) legítima defesa; (B) estrito cumprimento do dever legal; (C) estado de necessidade; (D) exercício regular de direito; (E) prevaricação.” Informa que, em consonância com o gabarito oficial preliminar da prova escrita objetiva do cargo de Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal – tipo 2, a resposta para a questão apresentada seria a alternativa 'C'. Ressalta que esta alternativa se encontra em divergência com o teor do dispositivo citado no enunciado, que assim dispõe: “Art. 24, §1o, do Código Penal: “Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.” Alega que o erro no enunciado o induziu a erro insuperável. Discorre que apresentou recurso administrativo à banca julgadora, o qual foi indeferido. Entende que não houve argumento da banca no sentido de esclarecer, justificar ou sequer fazer menção à resposta tida como correta ao caso hipotético trazido no enunciado da questão 49, da prova tipo 2. Pede, liminarmente, que seja reconhecida a ilegalidade da omissão da banca examinadora, quando não anulou a questão em comento, bem como que seja reconhecida a ilegalidade de a comissão julgadora ter proferido decisão administrativa sem fundamentação quanto aos argumentos contidos no recurso interposto, determinando, consequentemente a anulação da referida questão, e que ocorra o somatório da pontuação do quesito 49, da prova objetiva TIPO 2 – Verde, do cargo Oficial de Justiça Avaliador, referente ao Concurso para servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, à nota referente a média final do autor ou mesmo atribuição da referida questão a todos os candidatos. No mérito, requer seja declarada a anulação da questão no 49 da prova objetiva TIPO 2 – Verde, do cargo Oficial de Justiça Avaliador, referente ao Concurso para servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com a respectiva atribuição da pontuação da nota referente a média final do impetrante ou a todos os candidatos do certame. A decisão de ID no 39924192 determinou o recolhimento das custas iniciais e a regularização da representação processual. Documentos apresentados no ID no 39924194. A decisão de ID no 39924198 determinou a retificação do polo passivo por entender que a autoridade coatora em mandado de segurança é o Secretário de Estado responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. O impetrante requereu a inclusão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios como Autoridade Coatora, o qual é o responsável pela realização do concurso público e pela homologação do resultado (ID no 39924201). Na decisão de ID no 39924203, o magistrado reconsiderou a decisão de ID no 39924198 por entender que autoridade coatora legítima para figurar no mandado de segurança é aquela que, de maneira concreta e específica, pratica ou ordena a prática do ato reputado ilegal, assim como aquela que detém competência para desfazer a apontada ilegalidade, ou seja, a banca que examina recurso administrativo interposto por candidato reprovado com objetivo de desfazer ou corrigir o ato de reprovação. Assim, ressaltou que a inicial a ser recebida é a que indica como coator o Presidente da Fundação Getúlio Vargas. Determinou, ainda, a exclusão da emenda apresentada no ID no 39924201. Ato contínuo, indeferiu a liminar pleiteada, uma vez que inexiste divergência entre o conteúdo cobrado e o teor do edital ou qualquer forma de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Em sede de contestação, a Fundação Getúlio Vargas levantou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, pois, como entidade contratada, é mera preposta do realizador do concurso. Alega a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse de agir, uma vez que é vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos. No mérito, sustenta a ausência de direito líquido e certo posto que o instrumento convocatório que disciplinou o certame não possui qualquer mácula, não tendo o condão de levar a erro ou prejudicar nenhum candidato (ID no 39924211). O Ministério Público informou que a causa em debate não apresenta a qualificação necessária, vista sob perspectiva do interesse público, para justificar a sua intervenção no feito, tendo em vista os parâmetros fixados na Recomendação no 34/2016-CNMP (ID no 39924219). O magistrado chamou o feito à ordem e, em consonância com a emenda de ID 39924201, na qual o impetrante requereu a inclusão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal no polo passivo da demanda, declarou que a competência é originária do egrégio TJDFT, conforme prevê o art. 8o da Lei 11697/2008. Assim, declarou a incompetência do juízo e determinou o seu encaminhamento ao TJDFT (ID no 39924220). É o relatório Decido. No caso dos autos, o impetrante busca a anulação da questão no 49 da prova objetiva TIPO 2 – Verde, do cargo Oficial de Justiça Avaliador, referente ao Concurso para servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com a respectiva atribuição da pontuação da nota referente a média final do impetrante ou a todos os candidatos do certame, por entender que há erro no enunciado, o qual o induziu a marcar a resposta considerada errada pela banca examinadora. Note-se que, após decisão de emenda à inicial para retificação do polo passivo (ID no 39924198), o magistrado reconsiderou a decisão e determinou a exclusão da emenda apresentada e ressaltou que a inicial a ser recebida é a que indica como coator o Presidente da Fundação Getúlio Vargas (ID no 39924203). Certidão de desentranhamento no ID no 39924204. No entanto, decisão proferida por outro magistrado que atuou no feito, declarou a incompetência do Juízo em consonância com a emenda supracitada (ID no 39924220). Cuida-se, assim, claramente de erro material, o que deve ser sanado. Importa ressaltar que o Presidente do Tribunal de Justiça não é a autoridade competente para revisar a pontuação atribuída ao candidato ou a suposta nulidade da questão elaborada pela banca examinadora. Isso porque, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a autoridade coatora deve ser aquela que possui competência para a prática do ato combatido e tem meios de fazer concretizar o pedido. Veja-se: “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXIGÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apontando o Impetrante a ilegalidade em questão de prova, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como autoridade coatora no mandamus, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Órgão Público organizador do certame. Precedentes do c. STJ. 2. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da CF/88 e do artigo 1o da Lei no 12.016/09, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 3. A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que, em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. Constatando-se que a matéria envolvendo a questão que se pretendia anular tinha previsão no edital do certame e que a irresignação do candidato se fundamenta na discordância do critério de correção adotado, inexiste violação de direito líquido e certo a ser amparada via mandando de segurança. 5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. Sentença reformada.” (07200726020218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 29/8/2022). Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes. 2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021). Portanto, por vislumbrar erro material na decisão de ID no 39924220, a qual declarou a incompetência do juízo com base em emenda desentranhada dos autos, deve ser determinado o retorno dos autos para a vara de origem, para regular processamento. Assim, determino o retorno dos autos à 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, para o normal prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator